Tribunal: TJSP
Processo: 1500220-76.2020.8.26.0242
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO contra decisão de pronúncia – Homicídio qualificado – Conjunto probatório suficiente para submeter a recorrente a julgamento popular – Valoração mais aprofundada sobre o dolo empregado bem como das circunstâncias da infração que devem ser reservadas ao juízo natural. NÃO PROVIMENTO AO RECURSO.